Tribunal: TJSP
Processo: 1015661-14.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – ATROPELAMENTO EM RODOVIA ESTADUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atropelamento em rodovia estadual causada por ônibus de concessionária de serviço público, seguido de falecimento da genitora do requerente. Pleito reparatório de danos materiais e morais movido contra a viação proprietária do

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – ATROPELAMENTO EM RODOVIA ESTADUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Atropelamento em rodovia estadual causada por ônibus de concessionária de serviço público, seguido de falecimento da genitora do requerente. Pleito reparatório de danos materiais e morais movido contra a viação proprietária do veículo envolvido, em tese, causador do dano. Sentença de improcedência da ação ao fundamento de que teria o fato ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Prova nos autos de tentativa de travessia da pista pela vítima, em horário noturno e local não iluminado. Condutor de ônibus da empresa requerida que não teve tempo hábil para evitar a atropelamento. Culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade e o dever de indenizar. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), que é devida aos causídicos da requerida viação de ônibus e seguradora denunciada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, atento à majoração da honorária advocatícia.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015661-14.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante FABRICIO
AUGUSTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A e VIACAO SAMPAIO LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015661-14.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 2/7
Recurso de Apelação no 1015661-14.2016.8.26.0625.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de São Miguel Paulista.
04a Vara Cível.
Processo no 1015661-14.2016.8.26.0625.
Prolator ( a ): Juíza Amélia Maia Santos.
Apelante ( s ): Fabrício Augusto dos Santos.
Apelado ( s ): Viação Sampaio Limitada e outra.

VOTO No 46.227 /2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE
TRANSITO
–
ATROPELAMENTO
EM
RODOVIA
ESTADUAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Atropelamento em rodovia estadual causada por
ônibus de concessionária de serviço público, seguido de
falecimento da genitora do requerente. Pleito reparatório de
danos materiais e morais movido contra a viação proprietária
do veículo envolvido, em tese, causador do dano. Sentença de
improcedência da ação ao fundamento de que teria o fato
ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Prova nos autos de
tentativa de travessia da pista pela vítima, em horário noturno e
local não iluminado. Condutor de ônibus da empresa requerida
que não teve tempo hábil para evitar a atropelamento. Culpa
exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade e o dever de
indenizar. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil ), que é devida aos
causídicos da requerida viação de ônibus e seguradora
denunciada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação do requerente não provido, atento à majoração da
honorária advocatícia.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de
danos materiais e morais ( fundada em acidente de trânsito ),
julgada improcedente pela sentença de folhas 1.083/1.087, ao
fundamento de culpa exclusiva da vítima, genitora do requerente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015661-14.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 3/7
por efetuar travessia de rodovia em local proibido. Sucumbente, o
requerente deverá arcar com custas, despesas processuais e
honorários advocaticios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (
mil reais ).
Inconformado,
recorre
o
requerente reconvinte objetivando a reforma do julgado ( folhas
1.090/1.110 ). Alega, em suma, prova do ato ilícito pelo condutor
do veículo ônibus de titularidade da requerida, pois o
atropelamento deu-se no acostamento, sem qualquer tentativa de
frenagem do veículo, mesmo tendo sua geniora tendo sido
visualizada antes do impacto. Pede o provimento do recurso para
condenação das requeridas viação de ônibus e seguradora ao
pagamento dos danos materiais e morais.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, isento do recolhimento do preparo devido à
gratuidade judiciária concedida e oportunamente respondido (
folhas 1.104/1.124 e 1.125/1.130 ), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso ( folhas 1.144/1.151 )..
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação reparatória de
danos, narrando o requerente atropelamento de sua genitora, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015661-14.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 4/7
Rodovia Presidente Dutra, no município de Caçapava/SP.
A
respeitável
sentença
julgou
improcedente a ação, ao fundamento de culpa exclusiva da vítima,
por tentar atravessar a pista da rodovia, em local proibido e
horário noturno.
O requerente apela defendendo a
tese de que o ilicito foi causado pelo condutor do veículo de
titularidade da empresa requerida, por ter colhido sua genitora no
acostamento da rodovia, sem ao menos tentar efetuar manobra de
frenagem.
O boletim de ocorrência lavrado
por autoridade policial narrou o atropelamento da genitora do
requernete, em período noturno, na pista da direita, alegando o
motorista da empesa de ônibus que foi surpreendido com a vítima
na pista, sem tempo de realizar manobra evasiva ( folha 17 ).
As provas elencadas evidenciam a
circunstância que o atropelamento deu-se na faixa de rolamento
da direita, e não no acostamento ( vide croqui do boletim de
ocorrência, à folha 21 ).
O requerente, na petição inicial,
assertoa que o acidente teria ocorrido no acostamento.
Neste
ponto,
seja
a
prova
testemunhal, seja documental, comprovam a assertiva.
Atenta-se ao exame do tacógrafo
realizado pela polícia militar ( folha 19 ) apontando velocidade do
ônibus compatível com a via, o que indica, como alegado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015661-14.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 5/7
motorista, velocidade de cerca de 70 km/h ( setenta quilômetros
horários ), ou seja, incompatível com o tráfego em acostamento,
quanto mais, por motorista profissional experiente.
Admitindo-se,
pois,
que
o
atropelamento ocorreu na faixa de rolamento da direita, resta
averiguar se seria possível ao condutor evitar a colisão.
Ocorre que, o acidente deu-se em
período noturno, em via sem iluminação artificial, sendo que, a
própri velocidade de aproximação do veículo, dificulta manobra
evasiva.
O requerente discorre longamente,
em suas razões de apelação, sobre as características do sistema de
freio ABS, que teria deixado marcas de frenagem no asfalto,
defendendo que o condutor não efetuou manofra de frenagem, o
que resultaria na culpa da empresa.
Ainda
que
se
conclua
total
ausência de frenagem, tal fato não indica atitude ilícita pela
requerida, dado que, pela prova produzida, o condutor não teve
tempo suficiente para a manobra, sendo surpreendido pela
pedestre à frente.
O testemunho do policial militar
rodoviário JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO, que atendeu à
ocorrência, revelou que, na ocasião, não se aventou a
possibilidade do atropelamento ter ocorrido no acostamento.
Foi
colhido
depoimento
do
motorista do ônibus, que, de forma coerente em suas assertias,
narra ter visualizado a vítima, antes do impacto, tendo efetuado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015661-14.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 6/7
manobra de frenagem, contudo, sem tempo para evitar o acidente.
O termo de ocorrência elaborado
pela concessionária da CCR NOVA DUTRA, responsável pela
conservação da rodovia, deu conta que o ônibus encontrava-se na
pista de rodagem da direita quando do atropelamento ( folhas
600/604 ).
De seu turno, o requerente não
logrou arrolar testemunhos a corroborar sua versão dos fatos.
Não
constam
dos
autos
informações sobre o deslinde do inquérito policial instaurado para
apuração dos fatos.
Não se olvide a inteligência do
Código de Trânsito Brasileiro, que afirma o dever de cuidado por
condutores de veículos de grande porte, com as devidas cautelas
quanto a veiculos menores ou pedestres.
Ocorre que, coligidas as provas
mencionadas, resta evidenciada a culpa exclusiva da vítima, por
transitar em pista de rodovia movimentada, em horário noturno,
local não iluminado, a dificultar ou impossibilitar sua prévia
visualização pelos condutores de automotores.
Pelo autor, não se prova de forma
inequívoca falha do condutor da empresa requerida, faltando,
pois, com o ônus insculpido no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, pois a qualquer momento ficaram demonstradas
imperícia, imprudência ou negligência.
Concluindo: a prova dos autos
indica culpa exclusiva da vítima, a tentar a travessia de pista de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015661-14.2016.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 7/7
rodovida movimentada, em horário noturno e de difícil
visualização, afastando-se a responsabilidade da empresa de
viação requerida.
Rejeitado o apelo, de rigor a
majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil ), de R$ 1.000,00 ( mil reais ), para R$
1.200,00 ( mil e duzentos reais ), observada a gratuidade
judiciária concedida ao requerente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do requerente, majorada a
verba honorária advocatícia sucumbencnial com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR